Tribunal: TJMT
Processo: 1005485-10.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005485-10.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEONARDO COSTA NICOLINO - CPF: 011.949.911-81 (ADVOGADO), CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CREDITO - CNPJ: 26.563.270/0001-02 (AGRAVANTE), GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - CPF: 346.979.500-20 (ADVOGADO), EDERSON SANTOS NEVES - CPF: 019.340.691-83 (ADVOGADO), HAPUK STORE COMERCIO DE VESTUARIO LTDA - CNPJ: 28.542.915/0001-48 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução de sentença. Inclusão do sócio no polo passivo. Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI). Responsabilidade patrimonial. Possibilidade de inclusão do titular da EIRELI no polo passivo da execução sem a necessidade de desconsideração da personalidade jurídica.

I. Caso em exame

Recurso interposto contra decisão que indeferiu a inclusão da sócia da empresa executada no polo passivo da execução, em razão de ser uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI), sem necessidade de desconsideração da personalidade jurídica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a inclusão do sócio no polo passivo da execução de dívida da EIRELI sem a necessidade de desconsideração da personalidade jurídica.

III. Razões de decidir

3. A EIRELI, embora seja uma empresa de uma única pessoa, possui patrimônio próprio, separando-o do patrimônio do titular. Contudo, a responsabilidade do sócio da EIRELI pela dívida da empresa não está condicionada à desconsideração da personalidade jurídica, devido à inexistência de separação patrimonial entre ambos.

4. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que não há distinção patrimonial entre o empresário individual ou titular de EIRELI e sua pessoa física, tornando desnecessária a desconsideração da personalidade jurídica para incluir o sócio no polo passivo da execução.

5. A inclusão do titular da EIRELI no polo passivo da execução é, portanto, legítima, sem que seja necessário o procedimento de desconsideração da personalidade jurídica.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

É possível a inclusão do sócio no polo passivo da execução movida contra uma EIRELI, sem a necessidade de desconsideração da personalidade jurídica, em razão da inexistência de separação patrimonial entre o titular da empresa e a pessoa jurídica.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 966.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.355.000/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 20/10/2016; REsp 1682989/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 19/09/2017.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO, contra a r. decisão proferida pela MM.a Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da “
Ação Monitória
”, já em fase de cumprimento de sentença (Processo no 1002861-42.2023.8.11.0037), ajuizada pela agravante contra HAPUK STORE COMÉRCIO DE VESTUÁRIO LTDA, indeferiu o pedido de inclusão da empresária individual, Ana Silvia Souza, no polo passivo da execução, fundamentando que, sendo a empresa da agravada uma EIRELI, não haveria confusão entre o patrimônio da empresa e o da sócia, necessitando de desconsideração da personalidade jurídica para responsabilizar a titular pelas obrigações da empresa (Cf. Id. no 182288274 dos autos de origem).

A agravante sustenta que a decisão violou o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que já se manifestou no sentido de que empresário individual não possui separação patrimonial entre a pessoa física e a empresa. Argumenta que a penhora de bens do sócio da empresa individual é possível sem a necessidade de desconsideração da personalidade jurídica, com base no art. 966 do Código Civil e em jurisprudência consolidada, como o REsp 1.355.000/SP e o acórdão da 4a Turma Cível do STJ, que confirmam a inexistência de distinção patrimonial entre o empresário individual e sua pessoa física.

A agravante pede que seja reformada a decisão de primeiro grau, permitindo a inclusão de Ana Silvia Souza no polo passivo da ação, uma vez que a responsabilidade patrimonial pela dívida da empresa é da própria pessoa física, em virtude da inexistência de separação patrimonial entre elas. Dessa forma, requer o provimento do recurso, com a devida inclusão da empresária no polo passivo da execução (cf. Id. no 270599878).

A decisão vinculada ao Id. no 271347885 apenas recebeu o agravo, pois não houve pedido de antecipação de tutela recursal (Cf. Id. no 271347885).

Embora intimado, o agravado não apresentou suas contrarrazões, conforme certidão vinculada ao Id. no 272331360.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A ação monitória foi proposta pela Agravante em face da Agravada e, após o trânsito em julgado, foi determinada a citação da executada para pagamento voluntário, o que não ocorreu.

Diante da frustração das tentativas de penhora de ativos financeiros e veículos, a Agravante requereu a inclusão da sócia proprietária no polo passivo da execução, uma vez que a empresa executada é uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI), o que foi indeferido pelo Juízo de primeiro grau, sob o fundamento de que seria necessária a desconsideração da personalidade jurídica.

A questão central do recurso diz respeito à possibilidade de inclusão do sócio no polo passivo da execução movida contra a empresa individual de responsabilidade limitada (EIRELI), sem a necessidade de desconsideração da personalidade jurídica.

Primeiramente, cumpre esclarecer que a EIRELI é uma modalidade de empresa constituída por uma única pessoa, que passa a ter responsabilidade limitada ao capital integralizado, diferentemente do empresário individual, cuja responsabilidade é ilimitada.

No entanto, esse instituto jurídico não deve ser confundido com as demais sociedades empresárias, nas quais há completa separação entre a pessoa jurídica e seus sócios. Conforme dispõe o art. 966 do Código Civil, a EIRELI possui patrimônio próprio, não se confundindo com o de seu titular.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que, por não haver separação patrimonial entre a EIRELI e seu titular, é desnecessária a desconsideração da personalidade jurídica para executar o patrimônio particular da pessoa física, conforme se verifica no julgado a seguir transcrito:

“RECURSO ESPECIAL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - INTEGRAÇÃO DO POLO PASSIVO PELOS SÓCIOS - PENHORA DE BENS DE FIRMA INDIVIDUAL DE TITULARIDADE DO EXECUTADO - TRIBUNAL A QUO QUE DEFERIU A PENHORA LIMITADA A TRINTA POR CENTO DOS BENS - IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. Hipótese: Impossibilidade de conferir proteção a bens atribuídos a firma individual por meio de parâmetro percentual. 1. Não se verifica violação ao art . 535 do CPC/73 quando o julgador decide fundamentadamente a lide, ainda que não rebata, um a um, os argumentos suscitados pela parte. Precedentes. 1.1 Inviável conhecer o recurso quando à violação aos artigos 655 e 655-A do CPC-73, uma vez que a constrição sobre o faturamento não foi decidida pelo tribunal de origem, nem foi requerida em sede de embargos . Incidência da Súmula 282/STF. 2. A empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual. Precedentes. 3. Pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de serem impenhoráveis os bens úteis ou necessários às atividades desenvolvidas por empresário individual ou pequena empresa, na qual os sócios atuam pessoalmente, na forma do disposto no art. 649, V, do CPC-73. Ademais, "legitima a inferência de que o imóvel profissional constitui instrumento necessário ou útil ao desenvolvimento da atividade objeto do contrato social, máxime quando se tratar de pequenas empresas, empresas de pequeno porte ou firma individual" ( REsp 1114767/RS, Rel . Ministro LUIZ FUX) 4. Inviável aplicar parâmetro percentual para a penhora de bens da firma ou empresário individual, uma vez que essa limitação não encontra respaldo legal ou jurisprudencial. Medida que não atende aos princípios da maior utilidade da execução e da menor onerosidade. 5. A autorização da constrição não exclui a possibilidade de o devedor defender-se em juízo alegando impenhorabilidade de bem útil ou necessário à atividade profissional. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido para afastar a limitação percentual da penhora. (STJ - REsp: 1355000 SP 2012/0246216-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 20/10/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/11/2016)

Portanto, considerando que a empresa executada é uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI), é possível a inclusão da pessoa física titular no polo passivo da execução, sem a necessidade de desconsideração da personalidade jurídica, em razão da inexistência de separação patrimonial entre as pessoas.

Diante do exposto, dou
provimento
ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e determinar a inclusão de Ana Silvia Souza, inscrita no CPF no 755.937.189-20, no polo passivo da execução em apenso, tendo em vista sua condição de titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada executada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025